Tribunal: CARF
Processo: 10882.900622/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900622/2012-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.130 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.

Relatório
Por bem apresentar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/BSB (fl. 302-303), o qual transcrevo abaixo:

“Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no 20905.15890.030909.1.3.04-
5877, transmitida eletronicamente em 03/09/2009, com base em suposto crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, oriundo de
pagamento indevido ou a maior [...]
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 199.680,28.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900622/2012-57
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900622/2012-57

Em 01/03/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da
compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, solicitando, preliminarmente, a suspensão da exigibilidade do
credito tributário, nos termos dos artigos 151, inciso II, do Código Tributário
Nacional-CTN, e 74, § 11, da Lei no 9.430/96.
Ainda em preliminar, ressalta que a presente exigência deve ser cancelada, ante a
obrigatoriedade da formalização do credito tributário por meio de auto de infração ou
notificação de lançamento, nos termos do art. 42 do CTN. Uma vez não homologado o
pedido de compensação, deve o Fisco, obrigatoriamente, realizar de ofício o
lançamento do débito apurado, não sendo Despacho Decisório a via competente para
fazer uma cobrança. Cita nesse sentido jurisprudência administrativa do Conselho de
Contribuinte e jurisprudência do STJ.
Quanto ao mérito informa que apurou credito de Cofins, no valor de R$ 99.680,28,
decorrente de pagamento a maior do período de apuração de maio de 2009, recolhido
em 25/06/2006, motivo pelo qual apresentou Pedido de Restituição-PER no
30882.07349.060809.1.2.04-3804,
e
Declaração
de
Compensação
no
20905.15890.030909.1.3.04-5877, a fim de obter a restituição do referido montante e a
extinção do débito de Cofins referente ao período de apuração de julho de 2009.
Esclarece que ao final do 1o Trimestre de 2009 apurou saldo credor de IPI no montante
de R$ 462.912,3, apresentou Pedido de Ressarcimento e, em seqüência, transmitiu a
DCOMP no 21506.79963.240409.1.3.01-8889, para extinguir débitos de Pis e Cofins,
período de apuração-PA 03/2009 e CSRF da 1o quinzena de 04/2009, valor de R$
263.232,03; e DCOMP no 27549.07883.190506.1.3.01-4734, para extinguir débito de
Cofins, PA 04/2009, valor de R$ 1999.680,28.
Entretanto, por equívoco, a compensação do débito declarado na DCOMP no
27549.07883.190506.1.3.01-4734 deixou de ser contabilizada no livro Razão Contábil
da interessada.
Na data da transmissão da referida DCOMP (19/05/2006) deveria ter contabilizado o
uso do credito de IPI no montante de R$ 199.680,28 em seu Livro Razão no 114405, que
registra crédito de IPI disponível para compensação, contudo o registro foi efetuado
com data posterior, 31/07/2009. Cometeu o mesmo equivoco na contabilização da
compensação do crédito de IPI com débito de Cofins, PA 04/2009, no Livro Razão no
213203, que registra a apuração do Cofins a pagar.
Este último equívoco relatado refletiu na apuração do débito de Cofins do período de
apuração seguinte, maio de 2009, do qual originou o crédito em discussão. Como não
houve o correto registro de extinção do débito de Cofins do PA 04/2009, apurou-se um
saldo devedor a maior de Cofins para o PA 05/2009.
Informa que caso houvesse a correta escrituração contábil dos valores devidos a titulo
de Cofins, PA 04/2009, o valor devido a titulo de Cofins para o PA de 05/2009 seria R$
257.652,91, conforme indicado no DACON do respectivo período. Entretanto, diante de
erro de contabilização acima citado, equivocou-se no preenchimento da DCTF do mês
de maio de 2009 ao informar o montante de R$ 477.897,42 como devido a titulo de
Cofins, quitado com três pagamentos nos valores de R$ 200.000,00; R$ 277.846,31 e
R$ 51,11.
Constatado o pagamento a maior, apresentou PER no 30882.07349.060809.1.2.04-
3804, e DCOMP no 20905.15890.030909.1.3.04-5877, visando utilizar o credito de R$
199.680,28 do pagamento a maior de R$ 200.000,00, para extinguir o débito de Cofins
referente ao período de apuração de julho de 2009, contudo deixou de retificar seus
documentos contáveis e DCTF respectiva.
Entendendo demonstradas as inexatidões matérias verificadas no preenchimento da
DCTF, considerando a impossibilidade de sua retificação, requer seja efetuada
retificação de ofício. [...]
Por fim, questiona a indevida cobrança de multa e juros moratórios, em razão da
comprovada suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto de discussão
nos autos. [...] Contesta também a aplicação da taxa Selic, sob pena de violação aos
artigos 5o, inciso I, da Constituição Federal de 1988 [...].
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900622/2012-57

É o Relatório.”

Diante disso, a DRJ/BSB analisou os argumentos trazidos, concluindo pela
improcedência da manifestação de inconformidade em razão de carência probatória, nos termos
da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A atuação da Administração Tributária tem completo respaldo na Lei e no decantado
princípio da legalidade e da tipicidade cerrada. A instância administrativa não possui
competência para se manifestar sobre a constitucionalidade das leis.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO DE SUA APRESENTAÇÃO
As provas que o contribuinte possuir devem ser mencionadas na impugnação e
apresentada com ela em se tratando de prova documental. Preclui o direito de o
contribuinte apresentá-las em outro momento processual, salvo se o motivo se der em
decorrência de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Quando a verificação da procedência do feito fiscal dependa de um conhecimento que
um agente do fisco, por atribuição inerente ao cargo que ocupa, tenha que dominar,
não há que se cogitar de perícia. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o
pedido de diligência ou perícia.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ATUALIZAÇÃO.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, tanto o crédito quanto o débito
tributário serão atualizados com o acréscimo de juros equivalentes à taxa Selic para
títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês, até
a data de transmissão do Per/Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação fiscal, enfatizando a existência de nulidade da decisão de piso pela ausência de
formalização da cobrança por meio de lançamento próprio e pelo cerceamento do direito de
defesa diante do indeferimento do pedido de perícia formulado. No mérito, repisa que as
inconsistências da DCTF original decorreram de erro em sua escrituração fiscal que refletiu na
apuração do débito de Cofins do período de apuração seguinte, tendo a empresa, diante disso,
realizado pedido de compensação e solicitado a retificação da DCTF no curso do processo.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900622/2012-57

É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade
legalmente exigidos, razão pela qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, a presente lide versa sobre declaração de
compensação não homologada pela ausência de crédito disponível. Todavia, antes de se adentrar
ao mérito, cabe avaliar as preliminares trazidas pela recorrente no que concerne a existência de
vícios que ensejariam a nulidade da decisão de piso.

Da nulidade pela ausência de formalização de lançamento
Preliminarmente, defende a recorrente que a decisão de piso é nula diante da
ausência de lançamento do débito apurado por meio de auto de infração ou notificação de
lançamentos, nos termos do art. 142 do CTN e do art. 9o do Decreto n. 70.235/72.
Ao apreciar a questão, a DRJ afastou a existência de nulidade por entender que:

“Na espécie também não cabe discutir lançamento de ofício, uma vez que o §6o do
artigo 74, com redação dada pela Lei 10.833, de 2003, determinou que a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos tributários compensados indevidamente. Os débitos tributários
compensados indevidamente foram apurados pela própria contribuinte e confessados
na Dcomp não homologada, cujos procedimentos têm regras próprias previstas no
artigo 74 da Lei 9.430, de 1996 e não o artigo 150, §4o, do CTN.
Nos termos do artigo 74, §2o e 5o, com redação dada pelas Leis nos 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003, a compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, cujo prazo para
homologação será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da DCOMP. Caso
essa não seja examinada nesse período, aí sim, ocorrerá a homologação tácita.” (fl.
306)

Ora, entendo que a conclusão da DRJ é correta e está em linha com a legislação e
interpretação desta Turma. Isto porque a emissão da DCTF e da transmissão da Dcomp
ocorreram em 2009, quando já estava vigente a regra de que a declaração de compensação
constitui confissão de dívida, conforme se verifica na redação do art. 74, § 6o da Lei no 9.430/96:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900622/2012-57

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Lei
no 10.833, de 2003)

Portanto, diante da regra vigente, não se faz necessária a constituição do crédito
tributário para cobrança de débito confessado, de modo que a alegação de nulidade não procede.

Da nulidade por cerceamento de defesa
Aduz ainda a recorrente que teve seu direito de defesa cerceado diante da
desconsideração das provas apresentadas por ela à fiscalização, bem como a negativa do pedido
de perícia a ser realizado nas instalações da empresa, conforme destacado no trecho abaixo do
recurso voluntário:
“20. Apesar disso, o V. Acórdão recorrido, ao analisar esses fundamentos, limitou-se a
consignar que não haveria documentos hábeis a comprovar a regularidade da
compensação, sem justificar esse entendimento. Em razão disso, toda a prova
documental apresentada pela Recorrente foi sumariamente desconsiderada.
21. Some-se a isso que, ainda que houvesse algum documento faltante, o que se admite
apenas para fins de argumentação, seria possível analisá-los no estabelecimento da
Recorrente por meio de diligência ou perícia - a qual foi regularmente requerida (com
a 'transcrição dos quesitos competentes) mas, da mesma forma, foi indeferida por ser
considerada "desnecessária".
22. Note-se, nesse ponto, a contrariedade do V. Acórdão recorrido. Por um lado,
afirmou-se que não haveria documentos hábeis a comprovar a regularidade da
compensação. E por outro lado, indeferiu o pedido de perícia, por considerar que seria
desnecessária.
23. Claramente, há nulidade no V. Acórdão, considerando que as DD. Autoridades
Administrativas deixaram de considerar todos os documentos e elementos que
demonstram a validade da compensação realizada pela Recorrente, muitos deles
disponíveis em seu estabelecimento.
24. Assim, deve ser reconhecida a nulidade do V. Acórdão recorrido por suprimir o
direito da Recorrente à ampla defesa e ao contraditório, assegurado pela legislação
fiscal e pela própria Constituição Federal de 1988 ("CF/88"), em seu artigo 50, inciso
LV.” (fls.325 e 326 – grifo nosso)

Ora, ainda que seja necessário concordar com a autoridade de piso quanto ao ônus
probatório ser da recorrente, não sendo suficiente a alegação de que os documentos que amparam
o direito estariam à disposição da autoridade na empresa, entendo que não se trata de carência
probatória.
Avaliando os documentos trazidos aos autos junto à manifestação de
inconformidade, verifica-se que, de fato, a recorrente traz, além de argumentos e explicações,
cópia de seu livro diário e do razão contábil (fl. 144 a 263), além de outros documentos como
DACON, DCTF e DARFs. Os quais não foram considerados documentos hábeis a demonstração
do direito creditório pela DRJ/BSB, sob os seguintes fundamentos:

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900622/2012-57

“Nota-se, entretanto, que o crédito que a interessa da alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais.
Neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos,
a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A cópia
do “registro de Notas e Serviços Prestados “, , por si só, não é prova suficiente para
atestar a diminuição do valor devido, ou seja, fazer prova do recolhimento a maior.
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. Logo, não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria
informado débito a maior em sua declaração [...]
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade. No caso em concreto, a
manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e fiscais, acompanhados
de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal
competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão indevida de
valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções de
valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.” (fls. 309-310) – grifo
nosso

Da análise da decisão da DRJ, conclui-se que os documentos contábeis e fiscais
apresentados não foram considerados suficientes pois não foram acompanhados de detalhamento
sobre onde e como o equívoco ocorreu – ainda que a manifestação de inconformidade traga
explicação detalhada sobre o ocorrido, inclusive indicando as parcelas do crédito que deveria ser
utilizado na compensação em discussão e os valores remanescentes que poderiam ser utilizados
futuramente caso o erro na escrituração fosse retificado. Aparentemente, a ausência de
retificação da DCTF foi considerada indispensável pela fiscalização, ainda que o posicionamento
já consilidado no CARF seja em sentido contrário.
Assim, entendo que houve falha na decisão de piso, vez que, de fato, a forma
como a DRJ se portou diante da documentação, não analisando o conjunto probatório existente e,
até mesmo, não diligenciando o teor dos autos, que contém documentos contábeis e fiscais
relevantes, implicou no cerceamento de defesa da recorrente.
Todavia, com vistas à privilegiar o princípio da razoável duração do processo e
buscando dar celeridade à presente discussão, entendo que a nulidade pode ser superada, nos
termos do §3o do art. 59 do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
[...]
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, superada a nulidade, mas reconhecida a existência de documentos
probatórios nos autos a serem conhecidos, passo a análise do mérito.

Do mérito
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900622/2012-57

Reconhecida a existência de documentos com força probatória juntados pela
recorrente, os quais incluem cópia do livro diário e do razão contábil (fl. 144 a 263), DACON,
DCTF original e DARFs, bem como explicações sobre o equívoco cometido e cálculos sobre a
existência de créditos, entendo ser imprescindível a conversão do julgamento em diligência para
que estes sejam devidamente avaliados pela unidade preparadora.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora elabore relatório circunstanciado e:
(i) Avalie os documentos trazidos aos autos com vistas a determinar a
existência do crédito pleiteado e sua liquidez e exigibilidade para
utilização na compensação ora discutida;
(ii) Confirme se ocorreu lançamento dos débitos declarados em DCTF por
meio de Auto de Infração;
(iii) Após a elaboração do relatório, dê ciência à recorrente para, querendo,
manifestar-se sobre seu conteúdo em até 30 (trinta) dias e;
(iv) Findado o prazo, remeta os autos novamente ao CARF para
prosseguimento julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital